Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória e indenizatória, determinando a manutenção de plano de saúde e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). A demanda foi proposta por menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, visando impedir o cancelamento unilateral do contrato de assistência médica. Considerando que o processo envolve interesse de menor, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e considerando a necessidade de observância do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), impõe-se a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se.